Tribunal: STF
Processo: HC 52213
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
- Extinção da punibilidade pela prescrição. 
II. Se da sentença condenatória também apelou o Ministério Público, postulando a exasperação da pena, aplicação não tem a Súmula n. 146, segundo reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal. 
III. Writ indeferido.